Tribunal: STF
Processo: RE 1109834
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.